Tribunal: TJSP
Processo: 2141608-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Contrato de prestação de serviços – Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia - Caso que não se subsome o que foi decidido no Recurso Extraordinário 636.331 - Possibilidade de citação no endereço de uma de suas filiais arts. 46, 53,III, "b" do CPC – Recurso provido.*